Tribunal: TJDFT
Processo: 0748228-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748228-22.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MANUELLA NUNES FAUSTINO AGRAVADO: DANIELLA DA SILVA BASTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por MANUELLA NUNES FAUSTINO contra decisões proferidas pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Despejo n. 0724173-83.2025.8.07.0007, ajuizada em face de DANIELLA DA SILVA BASTOS, ora agravada. Na decisão ID 78058618, foi determinada a intimação da agravante para que comprovasse o recolhimento do preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do Agravo por deserção. O prazo transcorreu sem manifestação da parte. Assim, oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência na forma determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, não conheço do recurso em razão da sua inadmissibilidade, nos termos do art. 1.007, § 4o, c/c art. 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator